Tribunal: TJSP
Processo: 1000017-77.2019.8.26.0414
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – ALTERAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE.
Fisco Estadual que por meio de decreto adotou o valor médio da terra-nua e das benfeitorias, conforme divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (ou por outro órgão de reconhecida idoneidade), vigente à data da ocorrência do fato gerador, como

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – ALTERAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE.
Fisco Estadual que por meio de decreto adotou o valor médio da terra-nua e das benfeitorias, conforme divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (ou por outro órgão de reconhecida idoneidade), vigente à data da ocorrência do fato gerador, como base de cálculo do ITCMD. Ofensa ao princípio da legalidade. Lei Estadual 10.705/00 que prevê o valor venal para fins de ITR como base de cálculo mínima. Alteração que, de fato, criou nova base de cálculo sem, contudo, o mínimo respaldo legal. Precedentes desta Corte. Ordem concedida – Sentença mantida. Remessa necessária desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000161005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000017-77.2019.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida MERCEDES BOLDRIN FASSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: APÓS O VOTO DO
RELATOR SORTEADO APRESENTOU DIVERGÊNCIA O 2o JUIZ, QUE FOI
ACOMPANHADO PELO 3o JUIZ. NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC,
APLICADA A TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO JULGAMENTO, FORAM
CONVOCADOS OS DESEMBARGADORES MARIA LAURA TAVARES E
FERMINO MAGNANI FILHO QUE ACOMPANHARAM A DIVERGÊNCIA.
RESULTADO DO JULGAMENTO: NEGARAM PROVIMENTO À REMESSA
NECESSÁRIA POR M.V. ACÓRDÃO COM O 2o JUIZ. VENCIDO O RELATOR
SORTEADO QUE DECLARA., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER, vencedor, FRANCISCO BIANCO, vencido, MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), MARCELO BERTHE E FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 37441
Processo: 1000017-77.2019.8.26.0414
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrida: Mercedes Boldrin Fassi e outros
Comarca da Capital
Juiz Prolator: Rafael Salomão Oliveira
5a Câmara de Direito Público
REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA
ITCMD BASE DE CÁLCULO ALTERAÇÃO POR
DECRETO IMPOSSIBILIDADE.
Fisco Estadual que por meio de decreto adotou o valor médio
da terra-nua e das benfeitorias, conforme divulgado pela
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo (ou por outro órgão de reconhecida idoneidade), vigente
à data da ocorrência do fato gerador, como base de cálculo do
ITCMD. Ofensa ao princípio da legalidade. Lei Estadual
10.705/00 que prevê o valor venal para fins de ITR como base
de cálculo mínima. Alteração que, de fato, criou nova base de
cálculo sem, contudo, o mínimo respaldo legal. Precedentes
desta Corte. Ordem concedida Sentença mantida. Remessa
necessária desprovida.
Vistos;
Trata-se de remessa necessária da r. sentença
de fls. 148/151, pela qual o D. Magistrado a quo, em ação
mandamental, confirmando liminar, concedeu a segurança para
declarar
ilegal
a
exigência
realizada
pela
impetrada,
reconhecendo que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal
do imóvel a ser transmitido, considerando o montante apontado
para fins de lançamento do ITR, tal como sustentado pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impetrantes.
As partes não apelaram e subiram os autos por
força do reexame oficial (Art. 14, § 1o, da Lei do Mandado de
Segurança). Dispenso a manifestação da Procuradoria Geral de
Justiça nos autos, em razão do caso em testilha tratar sobre
direitos de notória disponibilidade.
É o breve relatório. Passa-se ao voto.
Conheço do reexame oficial, ex vi legis.
No
mérito,
a
remessa
não
comporta
provimento.
De fato, não poderia o Fisco Estadual inovar e
criar base de cálculo não prevista na Lei Estadual 10.705/00.
A lei em questão, no artigo 13, dispõe qual será
a base de cálculo do ITCMD da seguinte forma:
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao fixado para o
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU;
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo, ao valor total do imóvel
declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR.
A lei, como se vê, dispõe claramente que o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da base de cálculo não poderá ser inferior àquele adotado para fins
de lançamento do ITR; Desta forma, o contribuinte, mesmo que
declare ou atribua valor inferior, deverá recolher o tributo tomando
por base o valor venal definido para fins de lançamento do ITR.
Está é, aliás, a “mens legis” do dispositivo:
impedir que os envolvidos arbitrem fraudulentamente preço vil
para o bem imóvel e, assim, recolham menos impostos.
Ocorre, contudo, que o Estado fez por bem
inovar na legislação em voga; Ao invés de adotar a base de cálculo
mínima prevista em lei (valor venal do ITR) fez por bem editar
decreto (Decreto no 55.002/2009) determinando que seja colhido,
para este fim, o valor médio da terra-nua e das benfeitorias
divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida
idoneidade, vigente à data da ocorrência do fato gerador, quando
for constatado que o valor declarado pelo interessado é
incompatível com o de mercado.
Desta forma, houve
por meio de decreto

inovação na legislação, de vez que alterou por completo comando
previsto na legislação estadual: a base de cálculo mínima ao invés
de ser o valor venal para fins de lançamento de ITR passou a ser
este valor médio, calculado, no caso dos autos, pelo IEA (Instituto
de Engenharia Agrícola).
Voltando
à
análise
do
caso,
a
inovação
perpetrada por meio de decreto violou o princípio da legalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quisesse o legislador adotar nova base de
cálculo mínima deveria ter se valido de alteração na Lei Estadual
10.705/00 e não a simples alteração do decreto regulamentador.
Como visto, a manobra adotada implicou sim em alteração da base
de cálculo (tornou impossível a adoção do valor venal para fins de
lançamento do ITR como valor mínimo) e provocou aumento
substancial do tributo, sem que, para tanto, fosse observado o
princípio da legalidade.
Desta feita, irrepreensível a sentença que
concedeu a segurança pretendida pela impetrante, devendo ser
mantida por estes, e por seus próprios fundamentos.
No mesmo sentido deste julgado, podemos citar
inúmeros precedentes desta Corte:
MANDADO DE SEGURANÇA Concessão da ordem para garantir ao contribuinte o
direito de recolher o ITCMD com base no valor venal utilizado para a cobrança do
IPTU Sentença confirmada Decretos Estaduais que foram além das disposições da Lei
Estadual no 10.705/00, ao estabelecer novo valor venal Não bastasse, a Lei Estadual
não poderia retroagir para alcançar ato jurídico praticado antes da sua edição
Sentença confirmada Recurso de apelação e recurso de ofício improvidos.(Apelação
Civel no 0004305-19.2010.8.26.0053. Rel. Des. Luis Sérgio Fernandes de Souza, 7a
Câmara de Direito Público)
REEXAME Não se conhece do recurso de ofício quando o valor atribuído à causa é
inferior à alçada estabelecida pelo § 2o do art. 475 do CPC (60 salários mínimos). Não
conhecimento.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
ADEQUAÇÃO
Evidenciada
documentalmente a questão de fato, adequada a via mandamental. Existência de
direito líquido e certo é matéria de mérito. Preliminar afastada. ITCMD Recolhimento
de ITCMD. Base de cálculo. Valor de referência do ITBI utilizado pela Municipalidade.
Inadmissibilidade. Base de cálculo do valor venal do IPTU lançado no exercício.
Recurso não provido. (Apelação Cível no 0015021-08.2010.8.26.0053, Rel. Des.
Evaristo dos Santos, 6a Câmara de Direito Público).
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA
DOAÇÃO DE IMÓVEL IMPOSTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS (ITCMD)
BASE DE CÁLCULO ITBI INADMISSIBILIDADE A LEI ESTADUAL N.o 10.705/00
PRECEITUA NO ART. 9o, CAPUT E § 1o, QUE A BASE DE CÁLCULO DO REFERIDO
IMPOSTO É O VALOR VENAL DO BEM OU DIREITO TRANSMITIDO, O QUAL NÃO SERÁ
INFERIOR ÀQUELE FIXADO PARA O LANÇAMENTO DO IPTU RECURSO IMPROVIDO.
(Apelação Cível no 0038980-42.2009.8.26.0053. Rel. Des. Franco Cocuzza, 5a Câmara
de Direito Público).
Posto isso, voto no sentido do desprovimento
da remessa necessária, para manter na íntegra a r. sentença.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25017
PROCESSO No 1000017-77.2019.8.26.0414
COMARCA: Palmeira D ́Oeste
RECORRENTE: Juízo Ex Officio
RECORRIDOS: Mercedes Boldrin Fassi e outros (Justiça Gratuita)
INTERESSADO: Delegacia Regional Tributária de São José do Rio
Preto DRT-08
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 14, § 1o, da Lei Federal 12.016/09
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Rafael Salomão Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de reexame necessário, determinado na r.
sentença de fls. 148/151, que concedeu a ordem impetrada em mandado de
segurança, para autorizar o recolhimento do ITCMD, sem a incidência do
Decreto Estadual no 55.002/09. Em razão da sucumbência, a parte vencida
foi condenada, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, na
forma da legislação pertinente, sem a incidência dos honorários
advocatícios, por força do disposto no artigo 25 da Lei Federal no
12.016/09.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, o seguinte: a) existência de
reexame necessário, tendo em vista o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei
Federal no 12.016/09; b) a desnecessidade de remessa dos autos à Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, para a manifestação, ante o r. parecer
oferecido a fls. 139/140 pela D. Promotoria de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso oficial merece provimento, respeitado,
contudo, o entendimento em sentido contrário manifestado pelo Digno
Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando o
recolhimento do ITCMD, nos termos da Lei Estadual no 10.705/00, sem a
incidência das alterações introduzidas por meio do Decreto Estadual no
55.002/09.
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte impetrante na
petição inicial.
Pois bem. Não há demonstração da presença de
nenhuma ilegalidade ou irregularidade no ato administrativo ora
questionado, tendo em vista que a base de cálculo do referido tributo
Estadual, deve corresponder àquela divulgada pelo Instituto de Economia
Agrícola - IEA.
Ademais, a Lei Estadual no 10.705/00, com as
alterações introduzidas por meio da Lei Estadual no 10.992/01, prevê o
seguinte:
“Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal
do bem ou direito transmitido, expresso em moeda
nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de
São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se
valor venal o valor de mercado do bem ou direito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou
contrato de doação.
(...)
Artigo 10 - O valor do bem ou direito na transmissão
"causa mortis" é o atribuído na avaliação judicial e
homologado pelo Juiz.
§ 1o - Se não couber ou for prescindível a avaliação, o
valor será o declarado pelo inventariante, desde que
haja expressa anuência da Fazenda, observadas as
disposições do artigo 9o, ou o proposto por esta e aceito
pelos herdeiros, seguido, em ambos os casos, da
homologação judicial.
§ 2o - Na hipótese de avaliação judicial ou
administrativa, será considerado o valor do bem ou
direito na data da sua realização.
(...)
Artigo 11 - Não concordando a Fazenda com valor
declarado ou atribuído a bem ou direito do espólio,
instaurar-se-á o respectivo procedimento administrativo
de arbitramento da base de cálculo, para fins de
lançamento e notificação do contribuinte, que poderá
impugná-lo.
(...)
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo
não será inferior:
(...)
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele
relativo, ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural - ITR.”
De outra parte, o Decreto Estadual no 46.655/02
regulamentou os critérios para a fixação do valor de mercado,
correspondente à base de cálculo do tributo em questão. E, o respectivo
artigo 16, parágrafo único, na redação vigente à época dos fatos,
estabelecia o seguinte:
“em se tratando de imóvel rural, poderão ser adotados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os valores médios da terra-nua e das benfeitorias
divulgados
pela
Secretaria
de
Agricultura
e
Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro
órgão de reconhecida idoneidade, vigentes à data da
ocorrência do fato gerador, quando for constatado que o
valor declarado pelo interessado é incompatível com o
de mercado.”
É certo que a parte impetrante sustentou a
impossibilidade da alteração da base de calculo do ITCMD, por meio do
Decreto Estadual no 46.655/02, na redação do Decreto Estadual no
55.002/09. Porém, a realidade dos autos indica que a respectiva alíquota
não foi majorada.
Por outro lado, o artigo 13, II, da Lei Estadual no
10.705/00 estabelece o valor mínimo para o recolhimento do ITCMD, nos
seguintes termos: “em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo,
ao valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.”
Além disso, o artigo 16, parágrafo único, do Decreto
Estadual no 46.655/02, na redação do Decreto Estadual no 55.002/09,
autorizou a utilização dos elementos divulgados pela Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, na hipótese da
declaração de valor incompatível ao de mercado. Confira-se:
“Em se tratando de imóvel rural, poderão ser adotados
os valores médios da terra-nua e das benfeitorias
divulgados
pela
Secretaria
de
Agricultura
e
Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro
órgão de reconhecida idoneidade, vigentes à data da
ocorrência do fato gerador, quando for constatado que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor declarado pelo interessado é incompatível com o
de mercado.”
Como se vê, é possível concluir, repita-se, quanto à
inocorrência de ofensa ao direito líquido e certo da parte impetrante,
passível de reconhecimento e correção. E, principalmente, no que se refere
à presença de qualquer irregularidade no Decreto Estadual no 55.002/09,
com relação ao princípio da reserva legal.
Outrossim, a adoção dos critérios divulgados pelo
Instituto de Economia Agrícola - IEA representa, na realidade, a apuração
do valor de mercado, já previsto no respectivo § 1o do artigo 9o da Lei
Estadual no 10.705/00.
Finalmente, não há falar em afronta ao referido
princípio da legalidade, pois, a base de cálculo do ITCMD não foi alterada
por meio do Decreto Estadual no 55.002/09, limitando, apenas e tão-
somente, a definição do respectivo valor venal de mercado.
Portanto, a denegação da ordem impetrada em
mandado de segurança é de absoluto rigor para, invertido o resultado
inicial da lide, reconhecer a legalidade do ato administrativo ora
impugnado, nos exatos termos da fundamentação. Custas e despesas
processuais, na forma da legislação pertinente. Honorários advocatícios,
decorrentes da sucumbência, incabíveis, na espécie, por força do disposto
no artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09.
Ante o exposto, com a licença da Douta Maioria, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual ouso, respeitosamente divergir, o meu voto DARIA PROVIMENTO
ao recurso oficial, para os fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
100948EB
7
12
Declarações de
Votos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
101E50D8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000017-77.2019.8.26.0414 e o código de confirmação da tabela acima.